Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-64.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ABADIA MARIA DE NEVES - CPF: 855.122.491-34 (RECORRIDO), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO. DOCUMENTO IMPUGNADO PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Afirmando a consumidora que sofreu descontos por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a empresa Segunda Recorrente contrato que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2.

Registro que a documentação apresentada é suficiente para demonstrar o lastro da suposta dívida cobrada.

3.

Diante da apresentação de documentos, a Recorrida informou em impugnação não ter assinado tais documentos, estacando que as assinaturas lavradas não são suas e que deveria ser realizada perícia grafotécnica.

4.

Foi proferida sentença de parcial provimento declarando a inexistência do débito e que a parte consumidora fosse indenizada moralmente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.

No recurso Inominado apresentado, a instituição financeira Recorrente pretende a reforma da decisão proferida, afirmando que houve a assinatura de contrato entre as partes.

6.

Considerando que a parte Recorrida afirma não ter assinado tais documentos ou de ter contrato os serviços da instituição financeira, da análise dos documentos torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não da firma aposta nos aludidos documentos.

7.

Sentença reformada.

8.

Complexidade reconhecida de ofício.

9.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
ABADIA MARIA DE NEVES
postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais por cobrança insistente de dívida indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, declarando a dívida inexistente e determinando a imposição de dever indenizatório moral.

Inconformado, a Segunda Recorrente
nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença, para que a mesma seja declarada existente, com base no documento anexado aos autos por entender ser prova suficiente da contratação vigente entre partes.

Em contrarrazões a parte Recorrida pugna pela manutenção da sentença proferida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020